Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709856-51.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO RIBEIRO FILHO APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Francisco Ribeiro Filho (ID no 18809201, págs. 1-9) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou a sua intimação para que providenciasse o recolhimento do preparo (ID no 18063141, págs. 1-5). Intime-se a agravada Cooperforte - Coop de Econ. e Créd. Mútuo dos Funci. de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. para, querendo e no prazo legal, manifestar-se em contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO